Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS JUNIOR e JULIANA RODRIGUES LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de imissão na posse, ajuizada por RODRIGO MADEIRA NAZARIO e FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO. As razões recursais estão fundamentadas na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelas partes e que não haveria nos autos elementos que a afastasse. Argumentaram que JULIANA encontra-se desempregada e somente ALBERTO desempenha atividade remunerada. Porém, seus ganhos não seriam suficientes para subsistência da família e que a exigência de recolhimento prévio das custas processuais teria o efeito de obstar seu acesso ao Judiciário. Requereram que “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais” e, ao final, o provimento do recurso concedendo-se em definitivo a benesse processual. Deixaram de recolher o preparo e reiteraram o requerimento de gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou cópia de seu contracheque, em que demonstra renda líquida mensal de R$2.742,30. Considerado esse contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso dos autos, foram colacionados aos autos comprovantes de renda do primeiro requerido e fotocópia da carteira de trabalho da segunda requerida (documentos anexados ao ID 100490030. Contudo, os requeridos não se desincumbiram de comprovar a existência de despesas e gastos que viessem a corroborar a alegada condição de hipossuficientes econômicos e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pelo que não reconheço a sua miserabilidade jurídica. Assim sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos requeridos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a plausibilidade do direito, conforme fundamentação para o deferimento da benesse por esta instância recursal, não se vislumbra a necessária urgência que justifique o diferimento do contraditório e concessão da liminar. Os agravantes são réus na ação de imissão de posse na origem e, portanto, não estão obrigados ao adiantamento das custas processuais. Somente ao final do processo e em caso de sucumbência é que incidirão no dever de ressarcir as custas adiantadas pelos autores e na obrigação de pagar honorários de sucumbência. Portanto, não se vislumbra, nesse estágio processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela recursal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator